Tribunal: TJSP
Processo: 2235981-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido de penhora de percentual de salário do executado. CABIMENTO: Entendimento predominante do C. STJ que permite a penhora de verba salarial, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família, o que não ocorre no caso em julgamento. Constrição que comprometeria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido de penhora de percentual de salário do executado. CABIMENTO: Entendimento predominante do C. STJ que permite a penhora de verba salarial, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família, o que não ocorre no caso em julgamento. Constrição que comprometeria a subsistência do devedor. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.